Tribunal: TJMT
Processo: 0015354-52.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015354-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DA SILVA CARVALHO - CPF: 031.148.381-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIO LOPES PARRON - CPF: 566.543.168-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO – PROCEDÊNCIA – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DAS
RES FURTIVAE
EM LOCAL PRÓXIMO AO DA SUBTRAÇÃO, POUCO TEMPO APÓS O CIRME – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – 2. PENA- BASE – MÍNIMO LEGAL – NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – QUATRO
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Furto qualificado, as declarações da vítima e testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas contidas nos autos, em especial, se o réu foi flagrado
na posse das
res furtivae
em local próximo ao da subtração
,
pouco tempo após o delito;

2.
A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wesley da Silva Carvalho
foi denunciado como autor do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, I, CP), contudo, após a instrução criminal, sua conduta foi
desclassificada para Receptação simples
(art. 180,
caput
, CP), sendo-lhe imposta a pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
15 dias-multa
(Id. 170340679).

Contra a indigitada sentença, a tempo e modo, o
Ministério Público
e
Wesley
, interpuseram recurso de
Apelação Criminal
.

Em suas razões, o
órgão

ministerial almejou a condenação do réu como autor do crime de Furto qualificado
(Id. 170340688), enquanto a
Defesa
pleiteou que a
pena-base seja fixada no mínimo
legal, mormente porque a
reincidência não pode ser valorada na fase inicial
da pena (Id. 170340695).

As contrarrazões das partes foram no sentido do desprovimento dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 170340692 e 170340698).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é
pelo provimento
do apelo
ministerial
e
desprovimento do recurso da defesa
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 136003673):

“Apelação Criminal – Desclassificação do crime de furto qualificado para receptação simples – Recurso do MP: Pretende a condenação do réu pelo crime de furto qualificado – Alegação de que a conduta praticada se amolda perfeitamente naquela prevista no art. 155 §4°, inciso I, do Código Penal – Procedência – Autoria e materialidade provadas – Réu que foi preso com a res furtiva, logo após a subtração – Versão apresentada pelo acusado se mostra inverossímil e vai de encontro com as provas produzidas nos autos – Conduta praticada se enquadra naquela descrita na denúncia – Sentença que deve ser reformada – Recurso da Defesa: Almeja a aplicação da pena no mínimo legal, pois a exasperação da pena-base se deu de forma injustificada e genérica – Denota que a existência de condenações anteriores não pode prevalecer diante de circunstâncias judiciais favoráveis – Inviabilidade – Pena-base devidamente fundamentada – Réu que possui quatro condenações transitadas em julgado, sendo três delas utilizadas para elevar a pena basilar como maus antecedentes – Pelo provimento do recurso da acusação e desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 18.7.2018, por volta das 16h10min., na Rua Aurilia Sales Curvo, nº. 12, Q12, Cristo Rei, Várzea Grande/MT.,
Wesley da Silva Carvalho
teria subtraído para si, mediante arrombamento, doze barras de doce de amendoim (paçoca caseira), avaliadas em R$ 210,00, pertencentes à vítima
Hélio Lopes Parron
.

Diante disso,
Wesley
foi denunciado como autor do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP), contudo, após a instrução criminal, sua conduta foi desclassificada para Receptação simples (art. 180, caput, CP), sendo-lhe imposta a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial almejou a condenação do réu como autor do crime de Furto qualificado e a defesa
pleiteou que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Passo à análise das teses arguidas.

I – RECURSO MINISTERIAL

Da atenta e detida análise dos autos, verifica-se que as provas não deixam dúvidas de que
Wesley
cometeu o crime de Furto qualificado.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que seu vizinho entrou em contato e informou que havia alguém furtando seu depósito de produtos. Para entrar no local, foi retirado o portão do trilho e arrombada a grade da porta, sendo furtadas cerca de trinta barras de doce de amendoim (paçoca caseira). Estava na casa quando a polícia militar chegou e informou que, provavelmente, haviam localizado o autor do furto e os objetos furtados. Depois disso, reconheceu os doces apreendidos na posse do suspeito como sendo os de sua propriedade (Id. 170340675 - Pág. 17/18). Em Juízo, a vítima disse ter chegado ao seu conhecimento que o autor do furto estava de bicicleta e teria levado uma caixa com os doces de amendoim, teria trocado parte da mercadoria e estava vendendo o produto, sendo preso enquanto vendia os doces em um bar (Id. 170340680).

A testemunha
Edson Augusto dos Santos
, policial militar, narrou que estavam em rondas pela região e avistaram
Wesley
com uma mochila, mas ao perceber a presença da guarnição policial, ele tentou fugir, sendo detido. No interior da mochila, encontraram barras de paçoca e, sabendo de um furto com arrombamento que havia ocorrido na região, conversaram com a vítima e ela reconheceu as paçocas como sendo as de sua propriedade (Id. 170340675 - Pág. 11/12). Perante a autoridade judiciária, a testemunha afirmou que obtiveram a informação acerca do furto e nas imediações próximas ao local do fato avistaram o réu, que tinha em sua posse as barras de doce (Id. 170340680).

O réu permaneceu em silêncio na fase investigativa. Em Juízo, negou a prática do crime de Furto qualificado, dizendo que comprou as barras de doce de uma pessoa desconhecida, que passou pela rua, pelo valor de R$10,00, contudo, não soube dizer o nome da pessoa. Afirmou que havia circulado a notícia acerca do furto e havia alguns policiais lanchando na padaria onde estava vendendo os produtos (as barras de doce de amendoim) – Id. 170340680.

Nesse contexto, em que pese o apelante não ter sido visto no subtraindo os bens da vítima, é inegável que,
logo após o delito
, ele foi surpreendido na posse das
res furtivae
.

Quanto a isso, nota-se que o crime de Furto qualificado ocorrera no dia 18.7.2018, por volta das 16h10min.; foi comunicado na mesma data às 17h47mim.; e, o Boletim de Ocorrência nº. 2018.225917, em que se narrou a prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos, foi confeccionado às 18h14min. (Id. 170340675 - Pág. 27/28), conforme se extraído do cabeçalho do boletim de ocorrência,
in verbis
:

“BOLETIM DE OCORRÊNCIA - N°: 2018.225917 ELABORADO POR 1205630012 – ROBERTA AMARAI LUCENA EDITADO POR 1205630012 - ROBERTA AMARA/ LUCENA I
MPRESSO EM 18/07/2018 ÀS 18:14 DATA/HORA DA COMUNICAÇÃO: 18/07/2018 ÀS 17:47 DO FATO: 18/07/2018 ÀS 16:10
”
(Id. 170340675 - Pág. 27/28)

Os demais atos do inquérito policial, como o Auto de Prisão em Flagrante, Termo de declarações de testemunhas e interrogatório do réu, foram lavrados no dia 18.7.2018, às 18h22min..

Não fosse suficiente, extrai-se das declarações judicializadas da testemunha
Edson Augusto dos Santos
, policial militar, que o réu foi flagrado na posse dos produtos em local próximo ao local do furto. E malgrado as palavras do réu de que comprou os objetos furtados de uma terceira pessoa, desconhecida, que estava “passando na rua”, deixou de comprovar a assertiva. Aliás, ele sequer apresentou essa versão do fato aos policias no momento do flagrante ou na delegacia.

De acordo com as palavras da vítima e conforme registrado no boletim de ocorrência, o furto ocorrera por volta das 16h10min. e a prisão em flagrante do réu por volta das 17h47min.. Ou seja, se o réu adquiriu as
res furtivae
de um transeunte desconhecido, o fez nesse intervalo de tempo que se deu entre a subtração e sua prisão (pouco mais de uma hora). E se é assim, diante do curto espaço de tempo, o réu poderia ter informado aos policiais sobre essa pessoa (que, em tese, seria a autora do crime de furto) e, talvez, os agentes da Lei a tivessem localizado, de forma, a provar a inocência do réu quanto ao Furto qualificado. No entanto, ele optou por ocultar a “verdade”, alegando que receptou o produto, tão somente, em Juízo, após mais de um ano da data do fato.

Cediço que ao acusado é assegurado o direito ao silêncio (garantia à não autoincriminação), contudo, é inegável que no caso em apreço, o réu teve a oportunidade de, ao menos, tentar demonstrar que não cometeu o furto anquela ocasião, mas optou por se calar.

Diante de todo esse cenário, entendo não ser crível a versão do fato apresentada pela defesa, incapaz de desconstituir o conjunto de provas produzidas na fase investigativa e devidamente confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório; em especial as declarações judiciais do policial militar
Edson Augusto dos Santos
de que a equipe policial localizou o réu pouco tempo após o furto, em local próximo de onde ocorrera e na posse das
res furtivae
, tudo isso aliado à falta de prova da alegação da defesa.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merecendo credibilidade a tese esposada.

Importante destacar, outrossim, que a qualificadora do rompimento de obstáculo também ficou cabalmente comprovada.

A vítima disse na delegacia que o portão foi retirado do trilho, a grade da porta foi arrombada e a porta forçada na parte de baixo; e, em Juízo, ela relatou que teve o prejuízo de R$720,00 para arrumar as portas.

As palavras da vítima foram corroboradas pelo teor do Laudo Pericial nº. 2.05.2018.009654-01 (Id. 170340676 - Pág. 25), de onde se extrai que, para a prática delitiva, o réu retirou do trilho o portão e, mediante
“empenamento da folha da porta de acesso e rompimento da alvenaria de fixação da grade de proteção da porta”
, acessou o interior do imóvel.

Diante do exposto, est
ando
comprovada a existência do crime de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e sua
autoria atribuída ao réu
, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados e demais provas produzidas no feito,
acolho
o recurso ministerial para
julgar procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Wesley da Silva Carvalho

como autor do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Mas antes, é importante registrar que a defesa de
Wesley
almejou a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a reincidência do apelante não pode ser considerada na fase inicial da pena; e, ainda, que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e devem prevalecer sobre os maus antecedentes.

Pois bem. À exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu (nem foram assim consideradas na sentença primeva como sustentou a defesa), mas isso não conduz à conclusão de que são favoráveis. Ocorre que elas são
neutras
e, assim,
em nada influenciam na fixação da reprimenda
.

Dito isso, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que apenas os maus antecedentes militam em desfavor do réu, pois, ele ostenta quatro condenações definitivas por crime anterior, conforme de extrai da certidão de antecedentes de Id. 170340679 - Pág. 4.

Tratando-se de réu multirreincidente é perfeitamente possível que uma das condenações definitivas seja utilizada para exasperação da pena na primeira etapa, enquanto as demais sirvam como agravante da reincidência da segunda fase.

Destarte, inviável o provimento do recurso da defesa para fixar a pena-base do réu no mínimo legal, na medida em que o réu
ostenta quatro condenações definitivas por crime anterior, todas capazes de ensejar a reincidência e, portanto, como visto acima, uma delas pode ser utilizada na primeira fase como maus antecedentes, enquanto as demais incidirão na segunda etapa como circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP.

Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou
bis in idem
qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

E desta e. Corte:

“(...) A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e com registro de trânsito em julgado anterior, sem que viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure bis in idem, exatamente o caso destes autos nos quais se constatou a multirreincidencia do apelante. (...)” (N.U 1013073-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Feitas essas considerações, havendo uma circunstância judicial negativa (antecedentes), fixo a pena-base do réu em
2 anos e 9 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, que deverá incidir na fração de 1/4, na medida em que o réu é multirreincidente (consideradas aqui as remanescentes três condenações definitivas não utilizadas na primeira fase), de modo que, fixo a pena intermediária em
3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e 13 dias-multa
.

Sobre o
quantum
de acréscimo da pena na segunda fase, de acordo com o sedimentado entendimento do STJ, apesar de inexistir previsão legal estabelecendo frações mínimas e máximas de elevação da pena em razão da incidência das circunstâncias agravantes, o incremento em fração superior à 1/6 exige fundamentação concreta, contudo,
“(...) fixou-se o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022), tal como ocorre no caso sob exame. (...)”
(AgRg no HC n. 817.579/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea, malgrado ter admitiu a posse dos objetos subtraídos, o réu negou veemente ter praticado qualquer das elementares do tipo penal de furto, admitindo apenas que adquiriu as
res furtivae
de terceira pessoa; ou seja, ele confessou delito diverso daquele que lhe é imputado – receptação –, cujas elementares são distintas.

Acerca da impossibilidade de reconhecer-se a atenuante em questão nesses casos, colaciona-se julgado do STJ:

“(...)
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o acusado não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea quando apenas admite a prática de crime diverso do imputado na ação penal, cujas elementares são distintas. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp n. 1.806.770/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019)

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena, de modo que, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e 13 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente, em observância ao art. 33, § 2º, do CP e ao teor da Súmula nº. 269 do STJ, mantenho o regime
semiaberto
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso da defesa e dou provimento ao apelo ministerial para condenar
Wesley da Silva Carvalho

como autor do crime previsto no
art. 155, § 4º, I, do CP
(Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), impondo-lhe a reprimenda de
3 anos, 5 meses
e
7 dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023